Tribunal: TJMT
Processo: 1026634-41.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026634-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO HAROLDO DO PRADO - CPF: 496.738.588-53 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BENEDITO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 550.031.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 09). PRAZO QUINQUENAL PARA DECISÃO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa decorrente do Auto de Infração nº 137505, anulando a CDA nº 20225042 e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte autora.

2. O auto de infração foi lavrado em 06.07.2012, com notificação em 27.07.2012, e a decisão administrativa condenatória foi proferida apenas em 09.08.2019.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, à luz do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e das teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); (ii) saber se atos internos de movimentação processual são aptos a interromper o prazo quinquenal; e (iii) saber se são devidos o ressarcimento das custas processuais e a manutenção do percentual máximo de honorários advocatícios fixado na sentença.

III. Razões de decidir

4. O IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) fixou a tese de que a prescrição da pretensão punitiva administrativa prevista no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 corresponde ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo, contado da prática do ato ou de sua cessação, admitidas apenas as causas interruptivas expressamente previstas no art. 20, incs. I e III, do referido decreto.

5. Ainda que considerada a notificação do autuado, em 27.07.2012, como marco interruptivo, a Administração dispunha de cinco anos para proferir decisão final recorrível, prazo que se esgotou em 27.07.2017. Proferida a decisão apenas em 09.08.2019, consumou-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva.

6. Atos meramente internos ou ordinatórios não se enquadram nas hipóteses taxativas de interrupção previstas no Decreto nº 1.986/2013, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória e esvaziamento da autoridade do precedente vinculante.

7. O art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 não afasta o dever de ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte vencedora, em consonância com o princípio da sucumbência previsto no art. 82, § 2º, do CPC.

8. Quanto aos honorários advocatícios, o valor da causa situa-se entre 200 e 2.000 salários-mínimos, incidindo o art. 85, § 3º, inc. II, do CPC. À luz dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, e considerando tratar-se de controvérsia exclusivamente de direito resolvida com base em precedente vinculante, mostra-se adequada a fixação no percentual mínimo de 8%.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios para 8% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. Nos processos administrativos ambientais regidos pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, a decisão final deve ser proferida no prazo de cinco anos contados da prática do ato ou da cessação da atividade, admitidas apenas as causas interruptivas previstas no art. 20, incs. I e III.

2. Atos internos ou meramente ordinatórios não interrompem o prazo prescricional quinquenal.

3. A isenção de custas prevista no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 não afasta o dever de ressarcimento das despesas processuais suportadas pela parte vencedora.

4. Nas causas em que o valor da condenação se enquadra no art. 85, § 3º, inc. II, do CPC, e a controvérsia é exclusivamente de direito, os honorários podem ser fixados no percentual mínimo da faixa legal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Certidão de Dívida Ativa ajuizada por Francisco Haroldo do Prado.

Consta dos autos que o autor foi autuado em 06.07.2012, por meio do Auto de Infração n.º 137505, sob a imputação de exploração ilegal de 98,5371 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, fato apurado no Processo Administrativo n.º 359385/2012. Ao final do procedimento administrativo, foi aplicada multa no valor de R$ 1.668.529,14, posteriormente inscrita em dívida ativa, originando a CDA n.º 20225042.

O autor sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, tanto na modalidade intercorrente quanto quinquenal, além de outras alegações de nulidade do processo administrativo. Requereu a declaração de inexigibilidade da multa e a anulação da CDA.

O juízo de primeiro grau, reconhecendo a prejudicial de mérito, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, anulando a CDA n.º 20225042 e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram acolhidos para suprir omissão quanto às custas processuais, integrando-se o dispositivo da sentença para condenar o Estado ao ressarcimento das custas antecipadas pelo autor, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Inconformado,
o Estado de Mato Grosso interpôs apelação
, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição, sob o argumento de que o prazo quinquenal não teria sido ultrapassado, considerados os marcos interruptivos previstos no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e as teses firmadas no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000. Aduz, ainda, a ocorrência de atos administrativos aptos a afastar a prescrição intercorrente, bem como requer, subsidiariamente, a reforma do capítulo da sentença que o condenou ao ressarcimento das custas processuais e a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela
ausência de interesse processual
apto a atrair a intervenção ativa na causa, por se tratar de controvérsia de natureza eminentemente patrimonial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa referente ao Auto de Infração n.º 137505, declarando a nulidade da CDA n.º 20225042 e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pela parte autora.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental
, à luz do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e das teses fixadas por esta Corte no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que consolidou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Essas balizas são obrigatórias e constituem o critério hermenêutico a ser aplicado ao caso concreto.

Conforme documentado nos autos, o Auto de Infração n.º 137505 foi lavrado em 06.07.2012, tendo o autuado sido notificado em 27.07.2012, ao passo que a decisão administrativa condenatória somente foi proferida em 09.08.2019.

Aplicando-se a tese I do IRDR, o prazo quinquenal deve ser contado até a decisão final do processo administrativo
. O termo inicial, no caso, remonta à prática do ato infracional, sendo certo que a notificação do autuado constitui causa interruptiva, nos termos do art. 20, I, do Decreto n.º 1.986/2013.

Todavia, ainda que se considere a notificação como marco interruptivo do prazo, verifica-se que, a partir de 27.07.2012, o Estado dispunha de cinco anos para proferir decisão condenatória recorrível, o que deveria ocorrer até 27.07.2017.

A decisão administrativa, contudo, foi proferida apenas em 09.08.2019, quando já ultrapassado, com larga margem, o prazo quinquenal.

O silogismo jurídico é inequívoco: se a norma estabelece prazo de cinco anos para decisão final do processo administrativo, e se entre o marco interruptivo e a decisão transcorreram mais de cinco anos,
consuma-se a prescrição da pretensão punitiva.

Não procede a alegação do ente apelante no sentido de que atos internos de movimentação processual seriam aptos a impedir o reconhecimento da prescrição quinquenal. As teses do IRDR são claras ao restringir as causas interruptivas da prescrição punitiva às hipóteses dos incisos I e III do art. 20 do Decreto n.º 1.986/2013.

A interpretação ampliativa pretendida pelo Estado violaria o princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória e esvaziaria a
ratio decidendi
do precedente vinculante.

Nesse sentido:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM IMPULSO PROCESSUAL EFETIVO. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS. IRDR Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (TEMA 09). EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela provisória, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 0113-G, determinando a retirada do imóvel rural da lista de áreas embargadas da SEMA, em razão do reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 461186/2016, instaurado para apuração de infração ambiental, e se tal prescrição é apta a afastar a eficácia do Termo de Embargo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais do Estado de Mato Grosso, regidos pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013, configura-se quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato.

4. Atos meramente formais ou burocráticos, desprovidos de conteúdo instrutório ou decisório substancial, não têm o condão de interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

5. No caso concreto, entre a autuação administrativa e a decisão final transcorreram mais de quatro anos sem impulso processual efetivo, não sendo a emissão de certidão de antecedentes suficiente para afastar a inércia administrativa.

6. Configurada a prescrição intercorrente, extingue-se a pretensão punitiva da Administração, o que compromete a validade e a subsistência do Termo de Embargo ambiental.

7. A manutenção do embargo em contexto de prescrição intercorrente viola os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, além de representar exercício desproporcional do poder de polícia ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, mantida a decisão que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 0113-G.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que importem apuração do fato.

2. Atos meramente ordinatórios ou burocráticos não interrompem o prazo prescricional previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

3. Reconhecida a prescrição intercorrente, extingue-se a pretensão punitiva administrativa, inviabilizando a manutenção de termo de embargo ambiental.”

(N.U 1040123-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026) (destaque nosso)

Ademais, a leitura sistemática e teleológica do regime prescricional evidencia que o objetivo do legislador regulamentar foi
impedir a perpetuação indefinida do poder sancionador estatal
, assegurando ao administrado a garantia fundamental da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

A manutenção da sentença, nesse ponto, prestigia a autoridade do precedente vinculante e assegura a isonomia na aplicação do direito.

Por outro lado, quanto ao capítulo integrativo que condenou o Estado ao ressarcimento das custas antecipadas pelo autor, igualmente não merece reforma.

O art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001 estabelece que o Estado é isento do pagamento de custas
, “salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda”.
No sentido aqui defendido:

direito administrativo e civil. Apelação cível. Contrato administrativo. Fornecimento de produtos betuminosos. Alegação de ausência de atesto administrativo. Inexistência de mora não configurada. Inaplicabilidade dos arts. 322 e 323 do código civil. Correção monetária e juros moratórios. Aplicação escalonada do tema 810/STF, tema 905/STJ e EC nº 113/2021. Honorários advocatícios. Manutenção. Isenção de custas processuais. Inaplicabilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por empresa contratada para fornecimento de produtos betuminosos, reconhecendo a mora da Administração e condenando-a ao pagamento do saldo devido, acrescido de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

(...)

8. A isenção de custas prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 não abrange o reembolso das despesas processuais suportadas pela parte vencedora, conforme ressalva expressa da Lei nº 11.077/2020.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E até a citação e, a partir desta, a taxa SELIC, conforme o Tema 810/STF, Tema 905/STJ e EC nº 113/2021.”.

(N.U 1000183-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026) (destaque nosso)

A interpretação literal da norma é inequívoca: a isenção não alcança o dever de reembolso à parte vencedora.

Sob a ótica sistemática, a regra harmoniza-se com o princípio da sucumbência (art. 82, §2º, do CPC), segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

No caso concreto, a parte autora somente ajuizou a ação porque a Administração manteve exigível crédito fulminado pela prescrição. Nessa linha, reconhecida judicialmente a inexigibilidade da multa,
impõe-se o ressarcimento das despesas processuais suportadas pela parte vencedora.

No tocante aos honorários advocatícios, assiste parcial razão ao apelante.

O valor da causa foi fixado em R$ 1.668.529,14, considerando o valor da CDA 20225042, situando-se entre 200 e 2.000 salários-mínimos, incidindo, portanto, a regra do art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece honorários entre o mínimo de 8% e o máximo de 10%.

Em análise aos autos, observa-se que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, percentual máximo da faixa legal.

Nesse ponto, entendo que, à luz dos critérios do art. 85, §2º, do CPC, revela-se mais adequada a fixação no percentual mínimo da faixa legal, especialmente considerando que a controvérsia se restringiu a matéria exclusivamente de direito, decidida com base em precedente vinculante desta Corte.

Assim, impõe-se a redução da verba honorária para o mínimo legal, ou seja, 8% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil,
mantendo integralmente os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026